Tribunal: STF
Processo: ADC 87
Classe: ADC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Na décima-sexta reunião da Comissão Especial instaurada nestes autos, encerraram-se os debates sobre os artigos da Lei 14.701/2023 e outros temas correlatos aos direitos dos povos indígenas (eDOC 637).
Ademais, na mesma reunião, os membros da Comissão apresentaram propostas de alteração do diploma legal questionado em várias ações de controle de constitucionalidade sob minha relatoria, congregando as diferentes compreensões do tema que se desenvolveram ao longo das discussões.
Diante da múltiplas e distintas propostas apresentadas, coube ao meu Gabinete, visando à racionalização dos trabalhos de deliberação da Comissão, elaborar projeto que compatibiliza, na maior medida possível, as diferentes posições e preocupações externadas durante as reuniões e veiculadas nas propostas.
Assim, publicizo, por meio desta decisão, a minuta a ser analisada pela Comissão nas próximas reuniões, agendadas para os dias 17 e 24 de fevereiro de 2025 das 9h as 12h e das 14h as 19h, em ambas as datas.
Rememoro a todos que a proposta não é o ponto final dos trabalhos, mas tentativa de aproximação das partes e, por esse motivo, sujeita às modificações e aprimoramentos pelos membros da Comissão durante ambas as ocasiões.
No que concerne à organização dos trabalhos, saliento que o objetivo principal da Comissão é a obtenção de consenso entre seus membros acerca dos problemas submetidas à sua apreciação, razão pela qual a próxima reunião será destinada: (i) ao debate sobre a proposta, em especial para saneamento de dúvidas de interpretação e sugestões de  aprimoramento e, primordialmente, (ii) à identificação dos pontos de consenso em torno de alguma proposta.
Em um segundo momento, a depender da evolução das tratativas e conforme a direção dos trabalhos pelos juízes conciliadores/mediadores, as redações sobre as quais recaia divergência entre os membros da Comissão serão objeto de votação, observada a regra da maioria, com o registro pormenorizado das posições adotadas, para conhecimento da sociedade e do Plenário do Supremo Tribunal Federal.
Sendo assim, na busca do alcance da cocriação de soluções, em uma ambiência de governança colaborativa judicial do conflito operado entre as posições do STF, no julgamento do tema 1.031 da repercussão geral, do Congresso Nacional, sedimentada na Lei 14.701/2023, e da sociedade brasileira, representada por indígenas e não indígenas, que se fez representada e ouvida em escuta ativa e respeito às diversidades culturais, sociais e econômicas de todas as matizes políticas, sintetizo e publicizo abaixo sugestões, a serem contempladas, em um futuro anteprojeto de lei complementar, caso aprovado na Comissão Especial e no Plenário desta Corte, quiçá podendo alcançar consenso mínimo em torno de pontos que foram debatidos durante mais de 6 (seis) meses de reuniões, mediante aprofundamento dos temas em discussão em todas as ações de controle concentrado de constitucionalidade sob minha relatoria, sem prejuízo de outras porventura em trâmite nesta Corte.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 14 de fevereiro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente

MINUTA A SER ANALISADA PELA COMISSÃO ESPECIAL

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º. Esta Lei Complementar regulamenta o art. 231 da Constituição Federal, para dispor sobre o reconhecimento, a demarcação, o uso e a gestão de terras indígenas, além dos arts. 49, inciso XVI, art. 109, IX e art. 176, §1º, da Constituição Federal.
Art. 2º. São princípios orientadores desta Lei:
I - o reconhecimento da organização social, dos costumes, das línguas e das tradições indígenas;
II - o respeito às especificidades culturais de cada comunidade indígena e aos respectivos meios de vida, independentemente de seus graus de interação com os demais membros da sociedade;
III - a liberdade, especialmente de consciência, de crença e de exercício de qualquer trabalho, profissão ou atividade econômica;
IV - a igualdade material;
V - a imprescritibilidade, a inalienabilidade e a indisponibilidade dos direitos indígenas; 
VI – o direito à consulta livre, prévia, informada de boa-fé e culturalmente adequada quando houver medidas legislativas ou administrativas que tenham o potencial de afetar as terras, povos e comunidades indígenas;
VII – a atuação coordenada e sistemática dos Poderes Públicos com vistas a proteger os direitos dos povos indígenas e a garantir o respeito pela sua integridade física, cultural e social;
VIII – a promoção dos serviços ambientais relativos às terras indígenas, bem como da respectiva remuneração dos povos originários, nos termos da Lei nº 14.119, de 13 de janeiro de 2021 e da Lei nº 15.042, de 11 de dezembro de 2024; e
IX – o reconhecimento do uso e da gestão territorial e ambiental em Terras Indígenas previstos pela Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas - PNGATI. 
CAPÍTULO II
DO RECONHECIMENTO E DA DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS
Seção I
Das Modalidades de Terras Indígenas
Art. 3º. São terras indígenas:
I - as áreas tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, nos termos do § 1º do art. 231 da Constituição Federal;
II - as áreas reservadas, consideradas as destinadas pela União por outras formas que não a prevista no inciso I deste caput; ou
III - as áreas adquiridas, consideradas as havidas pelas comunidades indígenas pelos meios admissíveis pela legislação, tais como a compra e venda e a doação.  
Seção II
Das Terras Indígenas Tradicionalmente Ocupadas
Subseção I
Da conceituação
Art. 4º. São terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas brasileiros aquelas, cumulativamente:
I - habitadas por eles em caráter permanente;
II - utilizadas para suas atividades produtivas;
III - imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar; e
IV - necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.
§ 1º. A proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da existência de marco temporal em 5 de outubro de 1988 ou da configuração do renitente esbulho, como conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação da Constituição.
§ 2º. A comprovação dos requisitos a que se refere o caput deste artigo será devidamente fundamentada em estudos multidisciplinares consubstanciados em Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação (RCID) e baseada em critérios objetivos, nos termos desta lei.
Subseção II
Do procedimento administrativo demarcatório
Art. 5º. O procedimento demarcatório será público, desenvolver-se-á em fases e seus atos decisórios serão amplamente divulgados e disponibilizados para consulta em meio eletrônico. 
§ 1º. É facultado a qualquer cidadão o acesso a todas as informações relativas à demarcação das terras indígenas, notadamente quanto aos estudos, aos laudos, às suas conclusões e fundamentação, ressalvado o sigilo referente a dados pessoais, nos termos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) e Lei nº 12.257, de 18 de novembro de 2011. 
§ 2º. Sempre que possível, as informações orais porventura reproduzidas ou mencionadas no procedimento demarcatório serão registradas eletronicamente em áudio ou vídeo, com a devida transcrição em vernáculo e identificação do declarante.  
§ 3º. A impossibilidade de registro em áudio ou vídeo será justificada pela Administração Pública, não podendo ser invocada ausência de recursos públicos, de pessoal ou de material para tal intento.
§ 4º. É assegurada às partes interessadas a tradução da linguagem oral ou escrita, por tradutor nomeado pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), da língua indígena própria para o português, ou do português para a língua indígena própria, nos casos em que a comunidade indígena não domine a língua portuguesa.
§ 5º. Poderá ser solicitada a colaboração de membros da comunidade científica ou de outros órgãos públicos para embasar os estudos multiculturais e fundiários.
§ 6º. O órgão indigenista oficial disponibilizará, em meio eletrônico, por meio de sua página, os seguintes dados, sem prejuízo de eventuais solicitações pelos canais de transparência pública:
I – lista de reivindicações fundiárias indígenas;
II – lista de procedimentos de demarcação em curso;
III – aceso aos processos de demarcação em curso, ressalvado o sigilo referente a dados pessoais, nos termos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e da Lei nº 12.257, de 18 de novembro de 2011, que não se estende aos proprietários e possuidores da área objeto de demarcação, os quais detém amplo acesso ao procedimento demarcatório; e
IV – Relatórios Circunstanciados de Identificação e Delimitação (RCID) de terras indígenas delimitadas.
Art. 6º. O procedimento administrativo de demarcação de terra indígena será constituído das seguintes fases sucessivas: 
I – preparatória, consistente na:
    a. abertura do processo administrativo, com o pedido de reivindicação de um grupo indígena; e
    b. qualificação da reivindicação, mediante análise da viabilidade mínima realizada pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), que indique a possibilidade de demarcação de uma terra indígena, conforme previsto nesta Lei Complementar;
II – instrutória, mediante a:
    a. constituição de grupo de trabalho (GT) para os estudos multidisciplinares e fundiários, no prazo de 20 (vinte) dias após a qualificação da reivindicação; 
    b. elaboração de Plano de Trabalho, no prazo de até 20 (vinte) dias após a constituição do grupo de trabalho (GT), bem como intimação, concomitantemente e no mesmo prazo, dos estados e municípios abarcados na qualificação da reinvindicação para indicar profissionais que possam acompanhar o grupo de trabalho, além da comunicação formal aos proprietários ou  aos sucessores dos imóveis já identificados que envolvam a área objeto de reivindicação, por meio de notificação realizada pelo cartório de imóveis em que estiver matriculada a área, após solicitação realizada pela Funai na plataforma do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR); 
    c. realização de estudos multidisciplinares e fundiários, que comporão o Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação (RCID) produzido pelo GT, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias;
    d. aprovação do Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação (RCID) produzido pelo GT, pelo(a) Presidente da Funai, no prazo de 10(dez) dias após a realização dos estudos multidisciplinares e fundiários, a ser publicado no Diário Oficial da União, esta última providência a ser realizada em até 5(cinco) dias após aquele; e
    e. apresentação de contestação, no prazo de 30 (trinta) dias após a publicação no DOU da aprovação pelo(a) Presidente da Funai do RCID e intimação dos proprietários das áreas identificadas posteriormente à constituição do Grupo de Trabalho, realizada pelo cartório de imóveis em que estiver matriculada a área, após solicitação, realizada pela Funai, na plataforma do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), o que ocorrer por último.
III – decisória, sendo formada pela:
    a. análise das contestações apresentadas ao RCID, por meio de parecer, pela Funai, após o fim do interregno disposto na alínea “e” do inciso II deste artigo, no prazo de até 10 (dez) dias, encaminhando o processo administrativo ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, no prazo de 5(cinco) dias subsequentes; 
    b. decisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública acerca do RCID, no prazo de até 30 (trinta) dias; e
    c. homologação da terra indígena, por meio de decreto do Presidente da República.
§ 1º. Eventual inobservância do prazo da Administração não enseja a nulidade do processo administrativo demarcatório, podendo ocasionar a responsabilização pessoal daquele que ensejar seu descumprimento.
§ 2º. A apresentação da reivindicação prevista no inciso I do caput deste artigo deve gerar número de protocolo rastreável e com os atos publicizados a partir do início da fase instrutória. 
§ 3º. A qualificação levará em consideração a plausibilidade jurídica e técnica da reivindicação, a qual será elaborada pela Funai. 
§ 4º. Havendo juízo positivo sobre a plausibilidade da reivindicação, será constituído o Grupo de Trabalho previsto no inciso II, alínea “a”, deste artigo. 
§ 5º. O Grupo de Trabalho elaborará, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, estudos multidisciplinares de identificação da terra indígena, bem ainda sobre o registro fundiário, e será designado pelo órgão indigenista oficial, e constituído, no mínimo, por: 
I - um antropólogo de qualificação reconhecida, que coordenará os trabalhos; 
II - um profissional da área ambiental;
III - um profissional da área cartográfica; e
IV - um profissional da área fundiária.
§ 6º. Para a realização dos estudos multidisciplinares e fundiários, o Grupo de Trabalho contará com a participação de 1(um) profissional nomeado conjuntamente pelos estados e 1(um) profissional indicado conjuntamente pelos municípios, em que localizada a área objeto de pedido de demarcação, os quais serão intimados para indicá-lo no prazo de 20 (vinte) dias após a constituição de grupo de trabalho (GT). 
§ 7º. O RCID abrangerá, necessariamente, além de outros elementos considerados relevantes pelo Grupo de Trabalho, dados gerais e específicos organizados dos estudos multidisciplinares e fundiários, da seguinte forma: 
I – primeira parte, correspondendo aos dados gerais, referentes a: 
a) informações gerais sobre o(s) grupos(s) indígena(s) envolvido(s), tais como filiação cultural e linguística, eventuais migrações, censo demográfico, distribuição espacial da população e identificação dos critérios determinantes desta distribuição; 
b) pesquisa sobre o histórico de ocupação de terra indígena de acordo com a memória do grupo étnico envolvido; 
c) identificação das práticas de secessão eventualmente praticadas pelo grupo e dos respectivos critérios causais, temporais e espaciais; 
II – segunda parte, correspondendo à habitação permanente, referente a:
a) descrição da distribuição da(s) aldeia(s), com respectiva população e localização;
b) explicitação dos critérios do grupo para localização, construção e permanência da(s) aldeia(s), a área por ela(s) ocupada(s) e o tempo em que se encontra(m) a(s) atual(ais) localização(ões);
III – terceira parte, correspondendo às atividades produtivas, referentes a:
a) descrição das atividades produtivas desenvolvidas pelo grupo com a identificação, localização e dimensão das áreas utilizadas para esse fim;
b) descrição das características da economia desenvolvida pelo(s) grupo(s), das alterações eventualmente ocorridas na economia tradicional a partir do contato com a sociedade envolvente e do modo como se processaram tais alterações;
c) descrição das relações sócio-econômico-culturais com outros grupos indígenas e com a sociedade envolvente;
IV – quarta parte, correspondendo ao meio ambiente, referente à:
a) identificação e descrição das áreas imprescindíveis à preservação dos recursos necessários ao bem-estar econômico e cultural do grupo indígena; e
b) explicitação das razões pelas quais tais áreas são imprescindíveis e necessárias;
V – quinta parte, correspondendo à reprodução física e cultural, referente a:
a) dados sobre as taxas de natalidade e mortalidade do grupo nos últimos anos, com indicação das causas, na hipótese de identificação de fatores de desequilíbrio de tais taxas, e projeção relativa ao crescimento populacional do grupo;
b) descrição dos aspectos cosmológicos do grupo, das áreas de usos rituais, cemitérios, lugares sagrados, sítios arqueológicos, entre outros, explicitando a relação de tais áreas com a situação atual e como se objetiva essa relação no caso concreto;
c) identificação e descrição das áreas necessárias à reprodução física e cultural do grupo indígena, explicando as razões pelas quais são elas necessárias ao referido fim;
VI – sexta parte, considerando a delimitação e contendo a proposta de limites da área demarcada.
VII – sétima parte, circunscrevendo o Relatório Fundiário (RF), que corresponderá ao levantamento fundiário, abrangendo:
a) identificação e censo de eventuais ocupantes não indígenas;
b) descrição da(s) área(s) por ele(s) ocupada(s), com a respectiva extensão, a(s) data(s) dessa(s) ocupação(ões) e a descrição da(s) benfeitoria(s) realizada(s);
c) informações sobre a natureza dessa ocupação, com a identificação dos títulos de posse e/ou domínio eventualmente existentes, descrevendo sua qualificação e origem; e
d) informações, na hipótese de algum ocupante dispor de documento oriundo de órgão público, sobre a forma e fundamentos relativos à expedição do documento que deverão ser obtidas junto ao órgão expedidor;
§ 8º. O RCID, que deverá ser produzido em até 120 (cento e vinte) dias após a elaboração do plano de trabalho, deverá conter a exposição de todos os integrantes do Grupo de Trabalho.
§ 9º. O GT deverá incluir no processo administrativo todos os documentos e elementos probatórios recebidos e analisados, ainda que não os utilize no RCID.
§ 10. O RCID do GT será aprovado pela Presidência da Funai em até 10 (dez) dias, com publicação do resumo do mesmo no Diário Oficial da União (DOU) e no Diário Oficial da unidade federada onde se localizar a área sob demarcação, acompanhado de memorial descritivo e mapa da área, devendo ser intimados, em até 10(dez) dias, os proprietários ou seus sucessores das áreas identificadas posteriormente à constituição do GT, constantes na matrícula imobiliária pelos correspondentes cartórios de registro de imóvel em que estejam matriculados os imóveis envolvidos, por meio de comunicação, pela Funai, na plataforma do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), além de, concomitantemente e no mesmo prazo, intimados os entes federados que envolvam a área a ser demarcada e não tenham sido identificados na abertura da fase instrutória.
§ 11. Quaisquer interessados, incluindo os indígenas, posseiros e entes federados, terão até 30(trinta) dias após a publicação no DOU da aprovação pelo(a) Presidente da Funai do RCID e intimação dos proprietários ou sucessores das áreas identificadas posteriormente à constituição do GT, por meio de cartório de registro de imóvel em que esteja matriculada a área objeto de demarcação, o que ocorrer por último, para apresentar contestação ao RCID, perante a Funai, com todas as provas que entenderem pertinentes, demonstrando nulidades vícios, totais ou parciais, daquele relatório.
§ 12. Nos 10(dez) dias subsequentes ao encerramento do prazo previsto no parágrafo anterior, a Funai realizará a análise das contestações, por meio de parecer, e encaminhará, no prazo de 5(cinco) dias, o respectivo processo demarcatório ao Ministério da Justiça.
§ 13. Em até 30(trinta) dias após o envio pela Funai, o Ministro de Estado de Justiça e Segurança Pública:
I - declarará, mediante portaria, os limites da terra indígena, indicando a sua demarcação ao Chefe do Poder Executivo Federal;
II - determinará diligências que julgue necessárias, as quais deverão ser cumpridas no prazo de 30 (trinta) dias; 
III - sendo contrária ao interesse público a desconstituição da situação consolidada, demonstrada a absoluta impossibilidade da demarcação e buscando a paz social, com base no princípio da proporcionalidade e no artigo 16.4 da Convenção 169 da OIT, poderá realizar a compensação às comunidades indígenas, concedendo-lhes terras equivalentes às tradicionalmente ocupadas, desde que haja prévia e expressa concordância dessas, na forma do Capítulo III, Seção II, desta lei; ou
IV - rejeitará a identificação, com o retorno dos autos ao órgão federal de assistência ao indígena, mediante decisão fundamentada, circunscrita ao não atendimento do disposto no § 1º do art. 231 da Constituição e demais disposições pertinentes.
§ 14. Recebido o procedimento após a decisão do inciso I do § 13 deste artigo, o Presidente da República editará decreto, homologando a demarcação da terra indígena.
Subseção III
Do contraditório, da ampla defesa e da participação de interessados
Art. 7º. A demarcação contará obrigatoriamente com a participação dos estados e dos municípios em que se localize a área pretendida, franqueada a manifestação de interessados e de entidades da sociedade civil, desde o início da fase instrutória do processo administrativo demarcatório.
§ 1º. O grupo indígena envolvido, representado segundo sua própria escolha, participará do procedimento em todas as suas fases.
§ 2º. É assegurado aos entes federativos o direito de participação efetiva no processo administrativo de demarcação de terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, bem como permitida a indicação de profissional para os grupos multidisciplinares e fundiário, na forma do § 6º do art. 6º, não impedindo a continuidade do procedimento a ausência de sua indicação.
§ 3º. Desde a abertura da fase instrutória até a conclusão do processo de demarcação todos aqueles previstos no caputdeste artigo poderão ter acesso a todo o acervo documental e atos constantes no processo administrativo, ainda que se trate de atos administrativos complexos ou compostos.
§ 4º. Os estados e municípios, notificados no início da fase instrutória, informarão, via Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, os produtores rurais inseridos na área objeto de qualificação da demarcação sobre a existência da reivindicação indígena, proprietários ou possuidores, de forma privada, sendo vedado o compartilhamento da informação com terceiros.
Art. 8º. Aos proprietários das áreas incidentes sobre o objeto da qualificação da demarcação serão assegurados, o contraditório e a ampla defesa, sendo obrigatória a sua notificação desde o início da fase instrutória.
§ 1º. A partir da publicação do ato de constituição do grupo de trabalho destinado a analisar a reivindicação indígena, será enviada comunicação formal ao proprietário do imóvel incidente sobre a área objeto de reivindicação ou aos seus sucessores, por meio de notificação realizada pelo cartório de imóveis em que estiver matriculada a área, após solicitação da Funai, na plataforma do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR).
§ 2º. A partir da verificação de que o imóvel rural pode estar sobreposto à terra indígena deverá ocorrer uma única comunicação do proprietário, de seu sucessor ou posseiro para acompanhar o processo administrativo, devendo a notificação conter:
I - informações sobre o procedimento administrativo de demarcação em curso; e
Il - solicitação de envio de informações e documentação comprobatória pertinente à ocupação, em até 30 (trinta) dias, tais como títulos de propriedade, contratos de compra e venda, cadeia dominial, para que sejam considerados na sétima parte do RCID, prevista no inciso VII do § 7º do art. 6º desta lei.
§ 3º. Somente ocorrerá uma comunicação formal ao proprietário do imóvel, aos seus sucessores e ao posseiro, que deverá acompanhar, a partir da notificação, o desenrolar do processo administrativo demarcatório, independentemente de futuras intimações, ciente de que a não disponibilização das informações solicitadas, nos termos do parágrafo anterior, não impedirá o prosseguimento do procedimento, tampouco limitará o seu direito à contestação administrativa na fase subsequente à aprovação do RCID pelo(a) Presidente da Funai, publicada no Diário Oficial da União (DOU), cujo prazo iniciar-se-á desta publicação para os proprietários ou sucessores já notificados na abertura da fase instrutória.
§ 4º. O resultado das atividades do grupo de trabalho constituído deve detalhar quem participou dos estudos, respondendo a todos os questionamentos apresentados pelos entes federados, pelos indígenas e pelos não indígenas.
§ 5º. O ingresso de qualquer servidor ou colaborador da Funai em propriedade privada, ainda que na fase de análise da qualificação das reivindicações, só poderá ocorrer mediante a prévia notificação do não-indígena nos termos dos §§ 1º e 2º deste artigo, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis.
§6º. O oferecimento de contestação ou a prática de qualquer outro ato processual, no curso do procedimento demarcatório, supre a ausência de notificação formal do Ente Federativo, proprietário ou posseiro, dispensando posterior comunicação do andamento processual.
Art. 9º. As associações de partes interessadas podem representar os seus associados, desde que autorizadas em assembleias gerais convocadas para esse fim, ingressando espontaneamente no processo administrativo demarcatório no estágio em que se encontrar.
 
Subseção IV
Da Avaliação da terra nua e das benfeitorias, da desocupação dos não indígenas ocupantes da área demarcada e da realocação
Art. 10. Após o decreto presidencial homologatório e antes da transcrição no registro imobiliário e da desocupação dos não indígenas proprietários, deverá instalar processo dialógico voltado a implementação de medidas compensatórias ou indenizatórias do valor da terra nua e das benfeitorias existentes caso comprovada a posse direta não indígena, ininterrupta e anterior à 5 de outubro de 1988, sobre parcela do polígono demarcado.
§1º. Existindo ocupação tradicional indígena ou renitente esbulho contemporâneo à promulgação da Constituição Federal e inexistindo posse direta e ininterrupta de não indígena anterior à 5 de outubro de 1988, aplica-se o regime indenizatório relativo às benfeitorias úteis e necessárias, previsto no § 6º do art. 231 da Constituição Federal de 1988, podendo o ocupante levantar as voluptuárias, desde que sem detrimento da coisa.
§ 2º. Configurada a situação descrita no caput, a União determinará a realização de avaliação do valor da terra nua, calculado na forma da tabela do ITR (Imposto Territorial Rural) vigente do ano do decreto presidencial e das benfeitorias, devendo, na sequência, notificar o proprietário ou posseiro e apresentar-lhe(s) oferta de compensação ou o pagamento de indenização, contendo:
I - cópia do decreto presidencial;
II - planta ou descrição dos bens e suas confrontações;
III - valor da oferta compensatória, mediante permuta de imóveis urbanos ou rurais ou pagamento em dinheiro; e
IV - informação de que o prazo para aceitar ou rejeitar a oferta é de 15 (quinze) dias e de que o silêncio será considerado rejeição.
§ 3º. As medidas compensatórias a que se referem este artigo incluem a realocação dos proprietários ou posseiros em outra área rural ou urbana, avaliada em preço equivalente, com a indenização de valores eventualmente remanescentes ou a compensação financeira suficiente para assegurar o restabelecimento em outro local equivalente ao valor devido.
§ 4º. A recusa das medidas compensatórias pelo proprietário ou pelo possuidor poderá ocorrer em qualquer uma das seguintes hipóteses:
I – oferta de imóvel urbano pela União;
II – oferta de imóvel rural pela União fora do raio de 200 km da área demarcada ou fora do estado em que localizado o imóvel do não indígena; ou
III – avaliação dos imóveis envolvidos não for baseada no critério do valor de terra nua calculado para efeito de ITR (Imposto Territorial Rural) do ano em que ofertada a medida compensatória.
§ 5º. Em caso de recusa pelo proprietário ou pelo possuidor, a União poderá oferecer contraproposta.
Art. 11. Verificada a existência de justo título de propriedade ou de posse direta não indígena em área considerada necessária à reprodução sociocultural da comunidade indígena, e não sendo possível o reassentamento, a desocupação da área será indenizável, em razão do erro do Estado, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal, desde que exista comprovação da posse direta não indígena ininterrupta que remonte ao período anterior à 5 de outubro de 1988. 
§ 1º. Aplica-se o disposto no caput deste artigo às posses legítimas, cuja concessão pelo Estado possa ser documentalmente comprovada.
§ 2º. É assegurado o direito de retenção ao não indígena até que concorde com as medidas compensatórias, na forma do § 4º do art. 10 desta lei, ou ocorra o pagamento da parcela incontroversa da indenização pela terra nua e das benfeitorias pela União, em dinheiro ou títulos da dívida agrária, se for do interesse do beneficiário, permanecendo na posse direta do imóvel até que sobrevenha a implementação de uma das medidas aqui previstas.
§ 3º.Aceita uma das ofertas e realizado o pagamento ou a permuta imobiliária, com o pagamento de eventual diferença em dinheiro, será lavrado acordo, o qual será título hábil para a transcrição no registro de imóveis.
§ 5º. Em caso de discordância do valor ofertado pela União, de forma expressa ou tácita, ou inexistindo critérios na tabela do ITR (Imposto Territorial Rural), será realizado o envio à mediação ou à via arbitral, devendo o particular indicar um dos órgãos ou instituições especializados em mediação ou arbitragem previamente cadastrados pela União para fins de fixação do valor compensatório ou indenizatório, o qual deverá seguir a tabela do ITR (Imposto Territorial Rural) vigente do ano do decreto presidencial, salvo se inexistir critérios do ITR específico do município onde esteja localizada a área.
§ 6º. A mediação seguirá as normas da Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, e, subsidiariamente, os regulamentos da União.
§ 7º. Poderá ser eleita câmara de mediação criada pela União, nos termos do art. 32 da Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015.
§ 8º. A arbitragem seguirá as normas da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, e, subsidiariamente, os regulamentos da União.
§ 9º.Havendo o pagamento da parte incontroversa, após o resultado da autocomposição disposta nos §§ 7º e 8º, ou o pagamento do valor integral acordado, deverá ocorrer a desocupação da área titulada no prazo de até 30(trinta) dias, com a manutenção no imóvel de todas as benfeitorias indenizadas pela União. 
Art. 12. Antes de indenizadas a parcela incontroversa das benfeitorias de boa-fé e do valor da terr